Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717791-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PRATES LAFETA BORGES, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, Maria Lucia Prates Lafeta Borges e Severino Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), rejeitou as impugnações das partes sobre os índices de correção monetária e juros adotados nos cálculos da contadoria judicial (ID 91012837 do processo n. 0712478-12.2019.8.07.0018). Em suas razões recursais (ID 26162697), os agravantes relatam ter requerido o cumprimento individual de sentença coletiva apresentando planilha de cálculos que adotava o índice oficial de remuneração da poupança (Taxa Referencial) como parâmetro de correção monetária. Destacam que, tendo em vista o superveniente desprovimento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, no qual o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR como critério de correção monetária, impugnaram os cálculos apresentados pela contadoria, defendendo a utilização do IPCA-E. O requerimento, contudo, foi rejeitado na decisão ora agravada, sob o fundamento de que a execução deveria atender aos limites da coisa julgada. Sustentam que o próprio título executivo determina que a TR deveria ser afastada como critério para correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos ainda sem precatório expedido. Assinalam que eventual coisa julgada em sentido contrário à sua pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública. Argumentam que a sentença exequenda, nesse aspecto, tem eficácia rebus sic stantibus, ou seja, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos jurídicos adotados para amparar o juízo estabelecido no pronunciamento judicial. Consideram não haver violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante firmado posteriormente à formação do título executivo e sem modulação de efeitos. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja acolhida a impugnação dos exequentes e determinado ao Juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR. No mérito, pedem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 26162699). Em razão da prevenção verificada em relação ao agravo de instrumento n. 0708185-19.2020.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 26163535). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, em razão da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando esses critérios, passa-se à análise do pedido liminar. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, definiu as seguintes teses: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017) Em complemento, considerando que a Suprema Corte não especificou o índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, no regime de recurso repetitivo, estabeleceu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compesação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1.495.146 - MG 2014/0275922-0. Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Data de Julgamento: 22/02/2018. DJe: 02/03/2018) Cabe destacar que, em sessão realizada em 3/10/2019, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE n. 870.947/SE, sem aplicar a modulação do julgado que considerou inconstitucional a aplicação da TR na correção das dívidas da Fazenda Pública. Na hipótese vertente, compulsando os autos de origem, constata-se que a parte exequente, ao requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, em 14/12/2019, apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do art. 534 do CPC, indicando os seguintes índices de correção monetária: INPC, de 1/2/2004 a 29/6/2009, e Taxa Referencial (TR), de 30/6/2009 a 31/10/2018 (ID 52191266 do processo de referência). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, porém não questionou os cálculos apresentados, motivo pelo qual o valor da execução foi fixado nos moldes apresentados na peça inicial (ID 58918599). Posteriormente, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para atualização do valor do débito (ID 88490517). Após a apresentação da planilha atualizada, a parte exequente, ora agravante, impugnou os cálculos apresentados pela contadoria, especificamente acerca do índice de correção monetário utilizado, mencionando a conclusão do julgamento do RE 870.947/SE (ID 90377778). Diante disso, foi proferida a decisão ora agravada, que rejeitou as impugnações das partes sobre os cálculos da contadoria (ID 91012837). É pertinente transcrever o teor do pronunciamento judicial: [...] Quanto às impugnações juntadas pelo credor e pelo devedor, consigno que não há reparos a serem feitos nos cálculos da contadoria, no que tange à índice de correção monetária e juros, na medida em que atendeu à coisa julgada. Isso tudo em conformidade com o que decidiu o STJ no julgamento do RESP 1861550-DF (STJ. 2a Turma. REsp 1861550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/06/2020) No que tange aos honorários da fase de conhecimento, de fato, não foram incluídos. Retornem-se os autos à contadoria para que inclua no valor devido os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento (referidos no Id. 58918599 - Pág. 2). Incluídos e juntados aos autos, expeçam-se as requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para as contas indicadas pelos respectivos credores. Comunicada a transferência do valor ao credor e não havendo precatório expedido, arquivem-se os autos ante da satisfação da obrigação de pagar. Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. [...] A par desse quadro, verifica-se, neste juízo inicial, que a conclusão dos julgamentos dos Temas n. 810 (repercussão geral) e 905 (recurso repetitivo) pelo STF e pelo STJ, respectivamente, ocorreu antes do início do cumprimento de sentença em referência; contudo, mesmo assim, a própria parte exequente indicou o INPC e a Taxa Referencial como parâmetros para correção monetária. Ademais, nota-se, nesta análise sumária, que a sentença coletiva objeto do processo de origem, proferida em 10/5/2016, no processo n. 0033881-20.2015.8.07.0018, estabeleceu, expressamente, que o valor da condenação deveria ser atualizado com aplicação da Taxa Referencial. Por sua vez, o acórdão (n. 975313) prolatado no julgamento de apelação, em 19/10/2016, destacou, tão somente, que, à época, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 continuava em vigor para os débitos fazendários ainda não inscritos em precatório. Assim, ao contrário do afirmado pelos agravantes, não havia determinação expressa no título executivo no sentido de que a Taxa Referencial não deveria ser utilizada, no caso, como parâmetro de correção monetária. Por conseguinte, não se vislumbra, neste momento, plausibilidade das alegações de direito apresentadas pelos recorrentes a ponto de justificar a concessão da antecipação da tutela recursal, notadamente porque a situação relatada sugere que a questão em análise está coberta pelo efeito preclusivo. Além disso, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a decisão agravada determinou a expedição de requisições de pagamento em favor dos exequentes, ora agravantes, após o retorno dos autos da contadoria. Eventual constatação de incongruência sobre os valores do débito, em caso de provimento deste recurso, poderá ser sanada com a complementação do pagamento, se realizado a menor. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora